Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-25.2019.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000883-25.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IVAN LUIZ CASPCHARK - CPF: 948.693.911-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As provas colhidas nos autos demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais e, especialmente pela confissão do acusado, a afastar o pedido de absolvição por ele pretendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivan Luiz Caspchark
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n. 883-25.2019.811.0025, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput,
da Lei 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual a Defensora Pública apresentou suas razões recursais e sustentou que “
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
”

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 205365686).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja negado provimento ao recurso (Id. 205365690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id. 211683151).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta incluso no Inquérito Policial que no dia 23/02/2019, por volta das 06h20min, em via pública localizada na BR 174, em frente ao frigorífico JBS, na cidade de Juína/MT, o denunciado IVAN LUIZ CASPCHARK de forma consciente e voluntária, portava e/ou mantinha sob sua guarda, uma espingarda calibre 22 e 37 (trinta e sete) munições intactas, conforme os depoimentos às fls. 03. 04 e 05-IP e Termo de Apreensão fl. 06-IP.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, uma equipe de investigadores acompanhados da Autoridade Policial estavam fazendo rondas pela BR 174 quando abordaram uma camionete L200, de cor preta, placa OAU 9271, conduzida pelo denunciado.

Ressai dos autos que os policiais militares realizaram a busca veicular, ocasião em que localizaram atrás do banco trazeiro uma espingarda calibre 22 e 37 (trinta e sete) munições já descritas acima, sendo certo que o denunciado não possuía autorização para porte (fls. 03, 04-IP).

Consigna-se que IVAN LUIZ admitiu ser o proprietário da arma e munições encontradas pelos policiais em seu veículo e que não possui o necessário registro (fls. 11-IP)”

Diante de tais fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito acima mencionado. Confira-se:

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência e pelo laudo de eficiência de arma de fogo e munições, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, mostra-se indene de dúvidas.

O
apelante
, tanto em sede inquisitorial quanto em sede judicial confessou a autoria dos fatos.

“(...)
Que o interrogando afirma que a arma é de sua propriedade; Que afirma que as munições é de sua propriedade; Que o interrogando sabe que portar arma sem registro e posse é crime; Que o interrogando não possui porte de arma de fogo
(...)”.
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

“(...) Promotor: O senhor estava aportando então essa, essa arma, essa espingarda na sua caminhonete Triton?; Apelante: Estava (...) Promotor: O que os policiais mencionaram aqui, que foi em frente o frigorífico ali JBS confere? É isso mesmo. Apelante: Sim, (...) o pessoal estava fazendo o trabalho deles, né? E eu passei bem na hora, entendeu? (...) Era uma arma ilegal”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Em sede judicial os investigadores de polícia
Jilmar Ferreira da Silva
e
Francisco Tacilio Lopes Lustosa
, relataram que
“ao abordarem o veículo L200, conduzido pelo recorrente Ivan Luiz Caspchark, foi constatado, no banco traseiro, uma arma de fogo calibre 22 e 37 (trinta e sete) munições intactas. Disseram, ademais, que o apelante confirmou que o artefato e as respectivas munições lhe pertenciam, porém, não tinha autorização para portar arma de fogo”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, temos o Enunciado Criminal n. 8 da TCCR/TJMT que assim dispõe: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, não prevalece o pleito absolutório, eis que presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito acima especificado, consubstanciados nas declarações dos policiais.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição pretendido pelo apelante, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024